Tribunal: TJMT
Processo: 1007722-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007722-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEITON DE JESUS GIRALDI - CPF: 010.653.711-36 (ADVOGADO), IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO - CPF: 941.172.411-68 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. POR MAIORIA.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007722-90.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO

EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE AFASTAR OS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MORA COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE DEVEDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Consoante se infere da atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei de no. 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

II - No presente caso, infere-se dos autos que a instituição financeira agravada procedeu com a notificação extrajudicial do devedor, com o envio da comunicação ao endereço do agravante, a rigor das informações que constavam do contrato firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007722-90.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO

EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO
, com o fito de reformar a decisão que, quanto à Reconvenção ofertada nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1000754-91.2018.811.0007, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia afastar os efeitos decorrentes da mora em relação ao débito discutido nos autos.

Para tanto, a agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial sequer foi entregue no seu endereço e também não foi empreendida outra forma hábil de efetivar a notificação pessoal.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007722-90.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência manejado em sede de reconvenção, ofertada nos Autos da Ação de Busca e Apreensão.

A agravante defende que a notificação extrajudicial que a constituiu em mora não é válid e, em razão disso, deve ter o seu nome excluído do cadastro de inadimplentes.

Dessa feita, o exame da questão em tela, reclamada a análise da ocorrência ou não da constituição do devedor em mora, concomitantemente ao preenchimento dos requisitos da tutela de urgência.

Sobre essa questão, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste comprovação do equívoco quanto à constituição em mora do devedor, conforme efetivada pela instituição financeira agravada.

É que, consoante se infere da atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei de no. 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

No presente caso, infere-se dos autos que, a instituição financeira agravada procedeu com a notificação extrajudicial do devedor, com o envio da comunicação ao endereço do agravante, a rigor das informações que constavam do contrato firmado entre as partes, sendo o Aviso do Recebimento devolvido pelo motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” (id no 12363177).

Sob esse aspecto, observa-se dos autos, na origem, que o endereço da correspondência do documento enviado confere com aquele impresso no contrato de financiamento do veículo, cujo os dados foram fornecidos pela agravante ao credor, ora agravado.

Nesse caso, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente.
3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Diante desse quadro, ante ao não preenchimento de ao menos um dos requisitos da tutela de urgência alegada, deve ser mantida a decisão, na origem, que indeferiu o pedido de exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007722-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

V O T O

VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

A agravante pugna em preliminar pela extinção da Ação porque não teria sido constituída em mora.

Ao celebrar o contrato, informou o endereço Rua D6, 500, Setor D, Alta Floresta (id no 12363151 - Pág. 2, dos autos de origem), para onde, então, foi encaminhada a respectiva notificação (id no 12363160 - Pág. 1, da origem). Ante a devolução pelo motivo “
não existe o número indicado
”, o agravado protestou o título por edital.

Ocorre que, ao contestar a lide, consignou que residia na
Rodovia MT 320, s/no, Comunidade Belém, CEP no 78.500-000, na
cidade de Colíder/MT
(sic id no 29371222 - Pág. 1, da lide originária)
,
local constante na procuração (id no 29374509 - Pág. 1, no primeiro grau), na declaração de pobreza (id no 29374523 - Pág. 1) e na fatura de energia elétrica (id no29374517 - Pág. 1, da primeira instância). E mais, juntou carta recebida do INSS, em que está registrado Avenida das Araras, no 450, Jardim das Araras, Alta Floresta (id no29374524 - Pág. 1, do processo de origem).

Além disso, na primeira tentativa de citação e intimação, o oficial de justiça certificou o seguinte:

Eu, Oficial de Justiça ao final assinado, certifico que deixei de apreender o bem móvel indicado no mandado, pois na data de 07/05/2018, às 10:27h,
verifiquei que o endereço indicado no mandado, Rua D6 No 500, está incorreto, desse modo, diligenciei a Rua D-6, Setor D, e verifiquei que a numeração das residências estão compreendidas entre o numero 600 e 699, em ato continuo diligenciei a Rua D-05, e novamente não encontrei o numero 500 indicado, encontrei na rua números compreendidos entre o no 502, e 599.
́Pelos motivos acima expostos, e de não ter encontrado o veículo a ser apreendido, devolvo este mandado a secretaria para atualização do endereço da parte requerida, entre outros procedimentos legais
(id no13080209 - Pág. 1, da origem).

Como visto, a agravante não provou que de fato residia no local indicado na avença e nem que estaria correto. Logo, a tentativa de intimação pessoal antes do protesto por edital seria inócua.

Posto isso, acompanho a relatora para negar provimento ao Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2 VOGAL)

Senhor Presidente:

O que me impressionou na sustentação oral foi o fato da discussão gravitar em torno de um veículo adquirido pelo sistema financeiro (Decreto-Lei no 911/69), o qual o agravante pagou R$ 30.336,00 (trinta mil e trezentos e trinta e seis reais), ou seja, mais de 30% (trinta por cento) do valor do bem.

Ainda assim, o veículo além de ser apreendido, foi alienado a terceiro pela instituição financeira.

Por outro lado, a agravante aduz que tem crédito a receber da seguradora.

Desse modo, questiono aos eminentes pares se não seria o caso de conceder tutela para liberar o nome dessa pessoa, até que se discuta se a parte tem esse crédito ou não.

Não estou me atendo se a notificação foi regular ou não. Estou analisando o contexto maior, do pagamento substancial que, segundo o agravante, teria direito a crédito. Pelos valores anunciados não me parece justo que essa pessoa fique com o nome constrito, aguardando.

Desse modo, peço vênias à eminente relatora e a Vossa Excelência que pediu vista para antecipar o meu voto e, neste caso específico,
dar provimento ao recurso
, a fim de suspender as anotações em nome da agravante, ao menos nessa parte, até que se apure se tem direito a eventual ressarcimento.

É como voto.

EM 27 DE MAIO DE 2020:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020